Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701241-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES LIMA AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI, JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR, CLAUDIA LILIANA GONTIJO TORRES SILVEIRA, JAQUELINE VIEIRA DA SILVA, LUIZ CLAUDIO LADEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOÃO SOARES LIMA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c danos materiais e morais que move em desfavor de PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CF e OUTROS, consistente em indeferir a tutela de urgência pleiteada naquela demanda. Relata que iniciou a compra de um veículo Nissan Frontier junto à primeira agravada, em 15/8/2019, no valor inicial de R$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais), oferecendo como entrada no negócio o seu veículo Fiat/Uno, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Registra que depositou na conta da referida empresa o valor de R$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais), referindo-se parte do valor ao pagamento das despesas com emplacamento e transferência do veículo e, o restante, para complementar o valor da entrada, que totalizou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o veículo usado oferecido no negócio. Acrescenta que providenciou procuração junto ao cartório, entregando-a, juntamente com o DUT de seu carro, na concessionária, assinando contrato de financiamento junto ao Banco Fiat no valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), mais taxa de financiamento, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.596,00 (um mil quinhentos e noventa e seis reais). Assevera que, no dia de retirada do veículo, verificou que faltava extintor de incêndio, chave de roda, macaco, apoio dos passageiros e lanterna de luz de placa, bem como o óleo não havia sido trocado, tampouco a corrente dentada do motor, conforme havia sido combinado entre as partes. Devido a essas circunstâncias, negou-se a entregar o seu veículo e a pegar a Nissan Frontier que estava adquirindo, dirigindo-se ao PROCON, não sendo exitosa a audiência realizada naquele órgão com o representante da primeira agravada. Discorre sobre os demais dissabores enfrentados até o dia em que compareceu à concessionária, após ligação da gerente, propondo-lhe a compra do veículo Fiat/Cronos pelo valor de R$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais). Alega que aceitou o carro, assinando o contrato, embora tenha se sentido pressionado, pois não tinha real interesse no veículo ofertado, mas queria resolver o problema, mesmo sem saber em quantas parcelas ficaria o financiamento do novo veículo, tampouco o valor de cada uma. Aduz que, após descobrir que o veículo ofertado estava acima do valor do mercado, compareceu à concessionária para desfazer o negócio, pois se sentiu lesado, vindo a negativa por parte da gerência. Acrescenta que não mais compareceu ao local para retirar o veículo Fiat/Cronos, sendo notificado extrajudicialmente em 10/12/2019 para retira-lo do pátio da concessionária e entregar o seu veículo usado, no prazo de 48h. Por essa razão, ajuizou a referida ação, com pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo Fiat/Cronos, sem a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, proibindo-se a tradição dos veículos entre as partes, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta o desacerto do ato, argumentando ser facultado ao consumidor o desfazimento do negócio realizado, o que pode levar à rescisão do contrato firmado entre as partes, ressaltando que a transação não foi levada a termo, não tendo a parte autora/agravante sequer retirado o veículo da loja. Ressalta que se trata de veículo, bem móvel cuja negociação se aperfeiçoa pela tradição, devendo ser considerado que a concessionária agravada está na posse do bem, impondo-se a suspensão do ato até o final da demanda. Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas, sem a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, proibindo-se a tradição dos veículos em comento entre o agravante e as agravadas, tornando-os fiéis depositários dos referidos veículos até o julgamento do recurso, determinando, ainda, a revogação da procuração pública outorgada para o representante da primeira agravada, tendo por objeto o veículo Fiat/Uno Sporting 1.4, placa OMT 3467, ano 2013. Preparo regular no ID 13763038. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão do agravante de suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado com BV FINANCEIRA S/A CF não se enquadra na exegese legal, pois se funda na possibilidade de desistência do negócio firmado com PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, com base no Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que se sentiu lesado ao descobrir que pagou pelo veículo valor superior ao do mercado. Com efeito, a prova é incipiente e desafia um mínimo de contraditório para analisar as alegações do agravante, pois não se trata de vício no veículo e tampouco no contrato de compra e venda firmado com a primeira agravada, havendo claros indícios de que o negócio foi pactuado livremente pela parte interessada. Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão das parcelas assumidas em financiamento firmado com a segunda agravada. Na mesma linha, destaco julgado deste tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRETENSÃO DE DECISÃO LIMINAR DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO QUE O TORNA INUTILIZÁVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. SITUAÇÃO A EXIGIR APROFUNDAMENTO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMBRÓGLIO ENVOLVENDO PACTUAÇÃO VERBAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 300, DO CPC. LIMINAR INDEFERIDA. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO VEÍCULO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO SUSTENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em supostas conversas via Whatsupp, sem conteúdo técnico-especializado, e mesmo orçamento de conserto apresentado somente de uma empresa, sem uma comprovação de que tal sustentado vício no produto foi de responsabilidade das agravadas, e não de um manuseio irregular/inadequado do bem, por exemplo, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir ao recorrente o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária. 3. Considerando que as declarações unilaterais apresentadas pelo ora recorrente carecem de análise técnica por expert para esclarecer se a situação do veículo é a da forma narrada, de fato, não se vislumbra "prima facie" prova idônea da existência e extensão dos defeitos em veículo logo no início de sua aquisição, posse e utilização pelo adquirente; bem como se tais defeitos estariam fora de cobertura por garantia contratual e seu prazo, diante do relatado, em imbróglio envolvendo contratação verbal. 4. Em atenção ao art. 5o inciso LV da CF/88, com observância às garantias constitucionalmente previstas de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, na ausência de demonstração de vícios ou defeitos do negócio jurídico, coação etc; e considerando que os negócios foram pactuados livre e unilateralmente, pela parte interessada, e que suas alegações carecem de dilação probatória, inclusive pericial, não demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando desatendida a exigência legal do art. 300, do CPC, para a concessão da liminar, inviável a suspensão das parcelas/prestações assumidas em financiamento. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188374, 07079412720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. Os elementos até então coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da agravante e embasar o deferimento da tutela vindicada, consistente na suspensão da exigência das parcelas do financiamento para compra de automóvel e dos consectários da mora. (Acórdão 1123216, 07086413720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, mantida a obrigação firmada no contrato de financiamento de veículo, os pedidos subsequentes restam prejudicados, por ora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 16:31:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator